Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702462-25.2025.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA FREITAS RECORRIDO: BRENDA EMILIA PEREIRA DO AMARAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por B. E. P. D. A. (ID 74569606) contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DA FAIXA CONTÍNUA. INGRESSO EM NOVA VIA. PREFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RÉ CAUSADORA DO ACIDENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do valor de R$ 5.474,90 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) a título de reparação por danos materiais. 2. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos por acidente de veículo. Narrou que em 20/02/2025 seu veículo foi atingido pelo carro da ré na altura do Centro Clínico Sudoeste. Pontuou que, quando foi realizar a troca de faixa da esquerda para direita na saída do referido Centro Clínico, foi abalroado pelo automóvel da ré que atingiu a lateral traseira de seu carro. Destacou que, conforme boletim de ocorrência, o carro da requerida invadiu a pista sem observar a via o que ocasionou o acidente. Afirmou que seu prejuízo foi de R$ 13.157,55 (treze mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orçamentos anexados. Frisou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. 3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71239478). Foram oferecidas contrarrazões (ID 71239499). 4. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na culpa da requerida pela colisão dos veículos das partes. 5. Em suas razões recursais, o autor alegou que em nenhum momento alegou afronta aos artigos 207 e Parágrafo Único do CTB. Destacou que já estava na faixa da direita, longe da faixa contínua. Salientou que o fato ocorreu na saída do Centro Clínico, onde a requerida invadiu a pista da direita, sem observar que o requerente ainda não tinha ultrapassado a saída, o que ocasionou a batida na lateral traseira do seu veículo. Frisou que não teria como desviar do veículo da recorrida, já que o local é um ponto cego da saída das clínicas, sendo dever dos condutores observar se a via de rolamento estava vazia para realizar a manobra com segurança. Ressaltou que a sentença contraria os dispositivos legais e a jurisprudência predominante. Pontuou que as provas dos autos comprovam suas alegações. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença. 6. Conforme se verifica da fotografia panorâmica (ID 71239489) o local da saída do estacionamento é sinalizado com faixa seccionada e que a faixa contínua próxima a uma faixa de pedestre se inicial alguns metros após o referido acesso (ID 71239491). Considerando a posição dos danos causados ao veículo do autor, o local da saída do estacionamento e o início da faixa contínua, tem-se que a dinâmica adotada na sentença não corresponde à realidade, merecendo reforma. 7. É incontroverso que o autor estava na faixa da esquerda e se deslocou lateralmente para a faixa da direita e que a ré estava no estacionamento do centro clínico, tendo adentrado à pista principal pela faixa direita, local em que ocorreu a colisão. A ré sustenta que o autor realizou manobra brusca de mudança de faixa, dando causa ao acidente. O art. 36 do CTB disciplina que "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". No caso em exame, a ré deveria se certificar de que a via em que pretendia ingressar estava em condições adequadas para tanto, dando preferência aos veículos que nela já trafegavam. O fato e o veículo do autor estar em uma faixa da via, deslocando-se lateralmente para a outra não lhe retira a preferência descrita no artigo retromencionado. Caberia a autora comprovar a ocorrência de fato atípico que lhe conferisse a prioridade no tráfego, o que não foi feito. Não há qualquer elemento que indique que o autor tenha realizado manobra indevida, abrupta ou não sinalizada. Ademais, pela posição dos danos causados em ambos os veículos, verifica-se que a parte frontal do carro da ré colidiu com a lateral traseira do veículo do autor, o que corrobora a conclusão pela responsabilidade da ré pelo evento danoso. 8. A inicial veio acompanhada por dois orçamentos referentes aos reparos a serem realizados no veículo do autor, que não foram objetivamente impugnados pela ré. Utilizado o orçamento de menor valor como parâmetro da condenação. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$13.157,55 (treze mil reais, cento e cinquenta sete reais e cinquenta cinco centavos), a ser corrigido pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir do evento danoso (20/02/2025). Julgado improcedente o pedido contraposto. 10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2005736, 0702462-25.2025.8.07.0006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Além disso, a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Consoante estabelece o artigo 5o e § 1o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico e considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. O sistema registrou ciência do acórdão proferido nos autos, por parte da recorrente, em 11/06/2025 às 00:00:00, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo extremo encerrou-se em 4/7/2025, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. No entanto, o recurso extraordinário foi interposto somente no dia 30/7/2025, às 23:17:05, quando já transcorrido o prazo recursal. Ressalto, por oportuno, que o STJ decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1922117, 0773744-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024. Registro que o pedido intempestivo de uniformização de jurisprudência não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a Suprema Corte. Assim, acaso pretendesse a interposição de Recurso Extraordinário, caberia à parte tê-lo feito concomitantemente com o pedido intempestivo e inadmissível relativo à uniformização de jurisprudência elaborado somente após o julgamento da ação. Em relação ao preparo recursal, é cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. Confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID ID 74569606, por intempestividade e deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal